Tribunal: STF
Processo: HC 173947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de sustentação oral em agravo regimental. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. 3. Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pela parte, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. 4. Embargos rejeitados.